Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700008-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JEAGRO-JEQUITAI AGROPECUARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais. 3. Ao se confirmar o entendimento de aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o apelado seria condenado a pagar mais de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais) de honorários ao advogado apelante, quando a causa não teve dilação probatória complexa, tramitando apenas com o oferecimento da Impugnação, apresentação de documentos e interposição de Recurso de Apelação, para alteração dos próprios honorários. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024